Tribunal: TJES
Processo: 0010801-42.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010801-42.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIME BORGES SERVARE FILHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0010801-42.2020.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: JAIME BORGES SERVARE FILHO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO..

I. CASO EM EXAME
1.

A controvérsia versa sobre denúncia pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. Conforme denúncia apresentada pelo apelado,
o apelante, agindo de forma livre e consciente, ameaçou suas irmãs, a Sra. Neide da Penha Servare Amorim e a Sra. Michelle Cristiane Servare Boldt
,
nos termos do Boletim Unificado constante nos autos. O Ministério Público Estadual almeja a condenação do autor do fato nas sanções previstas em lei.

2
. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, aplicando a regra do art. 70,
caput
, parte final do Código Penal, condenou o apelante à pena de 40 (quarenta) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos.

3.
Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação a fim de desafiar a sentença condenatória. Por sua vez, em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para responsabilizar o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do CP; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.

Sabe-se que o crime de ameaça se configura com a intenção do agente de causar temor às vítimas por meio de palavras ou gestos, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça, de modo que confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No caso dos autos, a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, restaram comprovadas através do Boletim Unificado e das demais provas constantes no processo, dentre elas o depoimento das vítimas e da informante (mãe do apelante) arrolada nos autos. Além disso, o apelante não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar que a ameaça deixou de ocorrer. Assim, entende-se que o Sr. Jaime Borges Servare Filho ameaçou as senhoras
Neide da Penha Servare Amorim e a Michelle Cristiane Servare Boldt,
incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 147 do Código Penal.

6
. Quanto à dosimetria da pena, vê-se que o Juízo de origem observou os parâmetros do art. 59 do CP, sendo adequada a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "e" do CP, considerando que a prática do crime foi contra as irmãs do apelante. O concurso formal impróprio (art. 70, caput, parte final, do CP) foi corretamente reconhecido, pois a conduta única do acusado atingiu mais de uma vítima.

7
. Por fim, não há arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa, vez que a referida verba honorária foi devidamente arbitrada pelo Juízo de origem, em sentença, no valor de R$ 200,00. Considerando que, ao aceitar o
múnus,
a advogada dativa estava ciente de que deveria representar o apelante até o trânsito em julgado, não há novo arbitramento de honorários em âmbito recursal.

IV. DISPOSITIVO
8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)